Tribunal: TJES
Processo: 5007300-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. VEÍCULO ADQUIRIDO POR TERCEIRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Pianna Veículos LTDA. contra decisão da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa em ação indenizatória ajuizada por Leidiane de Souza Martins Ferrarini, visando à reparação por vícios em automóvel adquirido junto à agravante. A agravante alega que a agravada não é proprietária do veículo, comprovando-se que a compra foi realizada por terceiro (filho da autora), o que inviabiliza sua legitimidade para pleitear direito alheio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a autora possui legitimidade para postular em juízo indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios no bem de propriedade alheia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa se estabelece, ao menos ordinariamente, de forma relacional entre determinado sujeito ou determinado objeto no plano material, o que enseja, no plano processual, a autorização para postular em juízo certo direito.

A despeito da análise da legitimidade se limitar à narrativa deduzida em juízo, no caso, o veículo foi adquirido por terceiro (filho da agravada), o que afasta a legitimidade da mãe para pleitear indenização em nome próprio.

Reconhecida a ilegitimidade ativa da agravada, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, conforme o art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: A mãe do proprietário de veículo não possui legitimidade ativa ordinária para pleitear indenização por vícios do bem, salvo quando autorizada por dispositivo legal ou contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 18, e 485, VI.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007300-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA VEICULOS LTDA

AGRAVADO: LEIDIANE DE SOUZA MARTINS FERRARINI e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. VEÍCULO ADQUIRIDO POR TERCEIRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Pianna Veículos LTDA. contra decisão da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa em ação indenizatória ajuizada por Leidiane de Souza Martins Ferrarini, visando à reparação por vícios em automóvel adquirido junto à agravante. A agravante alega que a agravada não é proprietária do veículo, comprovando-se que a compra foi realizada por terceiro (filho da autora), o que inviabiliza sua legitimidade para pleitear direito alheio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a autora possui legitimidade para postular em juízo indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios no bem de propriedade alheia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa se estabelece, ao menos ordinariamente, de forma relacional entre determinado sujeito ou determinado objeto no plano material, o que enseja, no plano processual, a autorização para postular em juízo certo direito.

A despeito da análise da legitimidade se limitar à narrativa deduzida em juízo, no caso, o veículo foi adquirido por terceiro (filho da agravada), o que afasta a legitimidade da mãe para pleitear indenização em nome próprio.

Reconhecida a ilegitimidade ativa da agravada, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, conforme o art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: A mãe do proprietário de veículo não possui legitimidade ativa ordinária para pleitear indenização por vícios do bem, salvo quando autorizada por dispositivo legal ou contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 18, e 485, VI.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007300-89.2024.8.08.0000

APELANTE:
PIANNA VEÍCULOS LTDA.

APELADO:
LEIDIANE DE SOUZA MARTINS FERRARINI E OUTRO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
PIANNA VEÍCULOS LTDA.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. decisão, prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da
“ação indenizatória”
tombada sob o n. 5004398-44.2022.8.08.0030, ajuizada por
LEIDIANE DE SOUZA MARTINS FERRARINI
em face do agravante,

rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa.

Em suas razões, a recorrente alega que a agravada não comprovou ser proprietária do automóvel. Afirma que a prova dos autos demonstra que a propriedade do veículo é de terceiro. Sustenta que a recorrida não é legítima para requerer direito alheio em nome próprio, pugnando pela reforma da r. decisão.

Vejamos.

O art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e
legitimidade
”,
sendo que
“
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio
, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
(art. 18, do CPC)
.

Com efeito, a legitimidade ativa se estabelece, ao menos ordinariamente, de forma relacional entre determinado sujeito ou determinado objeto no plano material, o que enseja, no plano processual, a autorização para postular em juízo certo direito.

Premissa feita, no caso, observo que a agravada ajuizou ação ordinária visando a condenação ao pagamento de danos materiais e morais pelos vícios supostamente existentes no automóvel adquirido junto à agravante.

No entanto, da simples verificação dos documentos juntados pela autora, nota-se que o veículo em questão foi adquirido por Eloan Gabriel Martins Ferrarini, conforme nota fiscal de id. num.
14091457 dos autos originários e certificado de registro e licenciamento de veículo de id. num. 14091455 dos autos originários.

Assim, a despeito da análise da legitimidade se limitar à narrativa deduzida em juízo, por aplicação da teoria da asserção, vê-se que minimamente demonstrada a ausência de correlação entre a sujeita ativa do processo e o objeto em discussão.

Não perco de vista as alegações da agravada no sentido de que o proprietário do carro é seu filho, o qual possui autismo, superdotação e TDAH. Tais fatos, no entanto, não autorizam que a mãe do comprador postule em juízo seus interesses, haja vista que é capaz para tanto. Ademais, a eventual diminuição do estado mental do comprador não afasta a premissa de que ele próprio deve postular em juízo seus direitos, podendo ser representado por sua genitora.

Vejamos o entendimento jurisprudencial em caso similar:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO C/C INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. Legitimidade ativa. I. Ação de resolução do contrato de compra de veículo automotor, com restituição dos valores e reparação moral, em decorrência de defeitos que tornaram impróprio o bem. II. Extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa. Demanda proposta pela usuária do veículo, sem a participação do adquirente que integrou a relação jurídica originária. III. Impossibilidade de legitimação extraordinária. Doutrina sobre a "legitimação extraordinária negocial" que não se aplica ao caso. Procuração outorgando poderes apenas para resolver questões inerentes ao veículo junto ao Detran, sem alterar a relação entre as partes nos contratos de compra e venda e de financiamento do bem. Ausência de consentimento das rés para a substituição processual. lV. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0000490-93.2012.8.19.0067; Queimados; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Couto de Castro; DORJ 08/11/2022; Pág. 265)

Por tais razões, entendo que assiste razão ao agravante, devendo-se reconhecer a ilegitimidade
ad causum
da agravada no processo originário.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguir o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora/agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 04-08/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões